Tribunal: TJDFT
Processo: 0721587-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL. USO DE FACA E ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe a saída antecipada, com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, para condenado que não se encaixa nas diretrizes gerais do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, tendo sido condenado por crime impeditivo (contra a integridade física), consistente em roubo praticado em concurso de agentes, com restrição de liberdade, violência real e grave ameaça à vítima, mediante o emprego de faca e arma de fogo.
2. Agravo conhecido e desprovido.